Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-35.2026.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ANÁLOGO A INSOLVÊNCIA CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. TAXAS E JUROS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PERÍCIA CONTÁBIL. ENUNCIADO FONAGE No 94. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de produção de prova complexa para cálculo de taxas e juros previstos nos contratos, uma vez que o pedido inicial é de limitação dos descontos em folha a 30% (trinta por cento) da remuneração. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que o pedido não versa sobre concurso de credores, que o valor da causa não excede o valor de alçada dos Juizados Especiais, que o pedido é para limitação dos descontos em folha de pagamento, a fim de preservação do mínimo existencial, dispensando-se a produção de prova complexa.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 81348205), restando prejudicado o pedido de Gratuidade de Justiça formulado em preliminar do recurso inominado. Contrarrazões apresentadas (ID 81348215).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a competência para o processamento e julgamento do processo, que envolve condição de superendividamento.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Conforme relatório de ID 81348208, a autora/recorrente possui sete empréstimos (comuns e consignados) junto a sete instituições financeiras distintas, sendo dois deles perante banco réu/recorrido. Conforme extratos bancários juntados na inicial, sua renda encontra-se comprometida com os diversos descontos (ID 81348192 a 81348202).
6. Embora a recorrente sustente que a demanda não trata de superendividamento, mas apenas da limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira a 30% de sua renda, o conjunto probatório demonstra situação de comprometimento generalizado de sua capacidade financeira, caracterizando superendividamento em grau semelhante à insolvência civil. Tal circunstância atrai a vedação do art. 8o da Lei 9.099/95, que impede a atuação dos Juizados Especiais em hipóteses análogas: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”
7. Ademais, ainda que o pedido inicial se limite, em tese, à restrição dos descontos, sua efetiva análise exige o recálculo de taxas e juros para recompor o equilíbrio contratual, providência que demanda produção de prova pericial contábil, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Nesse sentido é o enunciado no 94 do FONAGE: "É cabível, em Juizados Especiais Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada, exceto quando exigir perícia contábil."
8. Portanto, correta a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da demanda.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) com base no art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.